Tribunal: TJDFT
Processo: 0707182-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707182-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAVILLA ANGELA AGUIAR CAVALCANTE ARAUJO AGRAVADO: RITA DE CASSIA TRINDADE PIRES, RITA TRINDADE SPA MEDICO ODONTOLOGICO SS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAVILLA ANGELA AGUIAR CAVALCANTE ARAUJO contra a decisão, integrada por embargos de declaração rejeitados, que, no cumprimento de sentença proposto pela ora agravante em face de RITA TRINDADE SPA MEDICO ODONTOLOGICO SS LTDA – EPP e OUTRA, determinou a realização de emenda e o recolhimento das custas processuais sobre o valor dos honorários de sucumbência (ID’s 224251440 e 226052626 da origem). A exequente alega nas razões de ID 69254788 que os honorários de sucumbência têm caráter assessório à verba principal. Aponta que o Juízo originário não fez distinção analítica do caso dos autos em relação aos paradigmas invocados, violando o artigo 489, para grafo 1o, VI do CPC. Ressalta que os honorários podem ser requeridos nos mesmos autos de cumprimento de sentença principal, com a parte vencedora no polo ativo. Aponta que a parte vencedora tem legitimidade ativa e concorrente para postular a sucumbência e o principal, afastando a necessidade de recolhimento de custas pelos advogados da parte vencedora. Aduz que o Juízo originário não se manifestou sobre o percentual de 13,8% que deverá ser aplicado a sucumbência tanto na condenação principal como na ação de reconvenção. Defende que a probabilidade do direito foi demonstrada pela semelhança dos precedentes juntados e a fundamentação apresentada. Sustenta que existe perigo de dano pelo pagamento de custas desnecessário por parte dos advogados. Ao final, requer o seguinte: “a) Manutenção da Gratuidade de Justiça - deferida no id 223940766; b) Concessa o do efeito suspensivo para impedir o arquivamento dos Autos principais; c) Concessa o da Tutela Recursal, para determinar ao Juízo de origem que (a) receba o pedido de cumprimento de sentença sem o recolhimento de custas e, para tanto (b) intime as partes para atualizarem novamente os valores devidos antes de (c) intimar a parte devedora para cumprir com suas obrigações, sob pena de serem deflagrados os procedimentos de execução sobre o saldo devedor acrescido de 10% de multa pela fase e 10% de honora rios pela fase. d) Conhecimento e Provimento deste Agravo para reformar a Decisão de id 224251440 e dos Embargos (id 226052626), (i) reconhecendo a legitimidade da parte vencedora para pleitear os honora rios de sucumbência no seu próprio Cumprimento de Sentença, (ii) isentando as Patronas do recolhimento de custas pois a parte vencedora e beneficia ria da gratuidade e a sucumbência tem cara ter acesso rio ao valor principal e constitui verba alimentar e (iii) afastando a determinação do recálculo pois os honora rios sa o calculados no percentual de 13,8% tanto na aça o principal como na reconvenção. Confirmando assim a tutela recursal para dar continuidade aos trâmites”. Sem preparo, tendo em vista o pedido de manutenção da gratuidade. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, utilizando do poder geral de cautela, verifica-se ser o caso de conceder efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que a decisão agravada determinou a emenda, com recolhimento de custas, sob pena de arquivamento. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora